Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DE PEDIDO E DE PARTES REQUERIDAS. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A NARRATIVA – CARÊNCIA DE AÇÃO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - INCOMPATIBILIDADE DO RITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento da necessidade de realização de prova técnica (perícia) e consequente incompetência dos Juizados Especiais.
3. A marcha processual pode se assim historiada: a) proposta a ação contra a proprietária do veículo com quem se envolveu no acidente e a seguradora por esta contratada, pede indenização do valor total do veículo mais danos morais e pedidos assessórios (ID 12586274); b) aditamento do pedido com inclusão da oficina mecânica que promoveu o conserto do veículo (ID 12586347); c) aditamento do pedido para excluir a seguradora do polo passivo (ID 12586368); d) aditamento do pedido para excluir dele a indenização relativa ao valor total do veículo, mantendo demais pedidos (ID 12586379); e) aditamento do pedido para restabelecer o pedido inicial, agora contra a oficina e o terceiro envolvido no acidente (ID 12586391).
4. O art. 51, II, da lei no 9.099/95, estatui que se extinguirá o processo, além dos casos previstos em lei, quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.
5. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a “complexidade” da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, segundo o qual “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
6. Da narrativa dos fatos e dos documentos juntados aos autos pode-se extrair certeza sobre a existência de sinistro e o conserto do automóvel por ordem da seguradora UniBrasil (ID 12586320). Mas não há elementos de convicção para se afirmar, de forma precisa, se o veículo foi reparado a contento e quais itens teriam sido eventualmente retirados do automóvel.
7. De outra visada, da narração dos fatos (conserto defeituoso do veículo e extravio de acessórios) não decorre a pretensão por último apresentada, de indenização pelo valor integral do veículo.
8. Nos termos do art. 330, inciso I, c/c § 1o, inciso III, do CPC, é de ser indeferida a petição inicial quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Embora em tese o defeituoso serviço de conserto de veículo pudesse ensejar indenização pelo seu valor integral, se por hipótese do defeito resultasse a desnaturação da coisa, o autor não demonstrou e nem provou minimamente que tal evento se tenha dado. E a prova de fato desta natureza há de ser feita por meio de perícia.
9. Assim, além do fundamento já lançado na sentença que ora se confirma, também pela carência de ação o processo deve ser extinto.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.